Tribunal: STF
Processo: HC 258924
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. ATO COATOR EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.744/ES.  



    2. Neste habeas corpus, defesa alega nulidade do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação da data de julgamento do agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus anteriormente impetrado. Sustenta que, embora tenha manifestado expressamente interesse em realizar sustentação oral, o pedido de adiamento foi indeferido pelo relator sob fundamento insuficiente, não sendo redesignada a data para assegurar o exercício do direito. Argumenta que tal omissão comprometeu a plenitude da defesa técnica e contraria o art. 7º, § 2º-B, da Lei 8.906/94, além de jurisprudência pacífica do STF e STJ quanto à nulidade de julgamento realizado sem intimação para sustentação oral requerida.



    3. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do acórdão que julgou o agravo regimental, com a designação de nova data para julgamento e a intimação da defesa para a realização da sustentação oral.



    É o relatório.



     Decido.



    4. O Ministro Relator, ao indeferir pedido de adiamento do julgamento, fez ver a ausência de motivo idôneo para isso. Confira-se:



    “Os motivos ilustrados na petição não justificam o adiamento extraordinário do julgamento regularmente pautado na forma legal/regimental. Sendo assim, indefiro o pedido e mantenho o feito em pauta.”



    5. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa, o STJ concluiu pela ausência de ilegalidade:



    “Primeiramente, afirma o embargante que a sua simples petição de adiamento da sessão de julgamento (que já estava prevista para julgamento "em mesa" do recurso de agravo regimental), de cuja ciência era inequívoca, deveria ter sido acolhida. 



    Todavia a defesa apenas justificou o pedido de adiamento porque seria o " tempo exíguo entre a inclusão do julgamento e o dia designado" (fl. 799), embora o procedimento aplicado tenha sido o mesmo (legal e regimentalmente previsto) para todos os litigantes e seus patronos neste STJ.” (e-doc. 5, p. 3).



    6. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Esta Suprema Corte já se posicionou, em diversas oportunidades, no tocante à legitimidade das normas constantes em regimentos internos dos tribunais que preveem a desnecessidade de prévia inclusão em pauta de determinados feitos. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE IR E VIR NÃO DEMONSTRADO. PRÉVIA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.709-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. REVISÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA. AUTORIZAÇÃO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DISPENSA DE INCLUSÃO EM PAUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma, por maioria, vencido o Relator, deferiu, até ulterior deliberação do Tribunal Pleno, a realização de sustentação das partes em agravos regimentais interpostos contra decisões monocráticas extintivas de habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus formalizado contra decisão singular de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O habeas corpus não se destina ao reexame do juízo de admissibilidade negativo de recurso especial exercitado, em jurisdição final, pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. A inadequação do habeas corpus não exclui a possibilidade de concessão da ordem de ofício, desde que presente hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia. 5. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o ‘art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). Hipótese concreta em que o ato impugnado permite compreensão, impugnação e controle pelos instrumentos processuais próprios, de modo que se considera fundamentado. 6. O pronunciamento dos Tribunais pela via colegiada afigura-se desejável, recomendável ou até mesmo eventualmente necessário. Nada obstante, esta Suprema Corte já assentou a conformidade constitucional de norma regimental que, atenta às exigências de celeridade e racionalidade do processo decisório, delega determinadas atribuições ao campo individual, preservando-se a colegialidade pela indispensabilidade de que as atuações unipessoais gravosas possibilitem, a tempo e modo, impugnação interna que propicie a submissão da matéria ao respectivo órgão colegiado. 7. Embora, por expressa e acertada previsão constitucional (art. 133, CRFB), o advogado seja indispensável à administração da justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se na direção de que não compromete o devido processo legal a prescrição regimental que, em determinados feitos ou incidentes, não propicia a realização de sustentação oral e dispensa a prévia inclusão em pauta. 8. Agravo desprovido.”



    (HC nº 165.973-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/06/2019, p. 10/03/2020; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral em determinados processos (art. 131, § 2°) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1°, III). Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação da decisão embargada.”



    (RE nº 1.018.956-AgR-ED-ED/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).



    7. No mesmo sentido, as decisões proferidas no HC nº 186.183/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/06/2020, p. 05/06/2020 e no HC nº 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j.  02/12/2020, p. 03/12/2020.



    8. A par disso, o andamento processual, consultado no site do Superior Tribunal de Justiça, demonstra que a comunicação do julgamento realizado na sessão do dia 13/05/2025 foi devidamente feita via andamento processual em 09/05/2025, possibilitando-se a ciência prévia do julgamento bem como a realização da pretendida sustentação oral. Vê-se, portanto, que, embora o Regimento Interno do STJ preveja a desnecessidade de prévia inclusão em pauta, houve a devida publicidade quanto à data da realização do ato. Cumpre ao advogado constituído acompanhar as publicações efetivadas e o andamento processual, sendo desnecessária, para a situação, a intimação.



    9. Não obstante, no presente caso, o advogado tomou ciência prévia da data designada para o julgamento, tanto que apresentou pedido de adiamento. Contudo, como corretamente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, tal requerimento não foi acompanhado de justificativa suficiente. Nesse ponto, igualmente não assiste razão à defesa, visto que o adiamento de julgamento, por constituir medida excepcional, exige sempre fundamentação clara e incontestável.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator